Tribunal: TJSP
Processo: 1107865-56.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova pericial ou depoimento pessoal da autora que não tinham o condão de comprovar a tese defensiva.

FRAUDE. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Verossimilhança

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova pericial ou depoimento pessoal da autora que não tinham o condão de comprovar a tese defensiva.

FRAUDE. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Verossimilhança das alegações da autora. O sistema de segurança dos cartões magnéticos é vulnerável a fraudes. Existência de "chip" no cartão que não afasta a responsabilidade do banco. Sistema de segurança falho.

INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS C.C. RESSARCIMENTO DE VALORES. Responsabilidade da instituição financeira pela falta de segurança e falha na prestação de serviço. Não sendo demonstrada a presença das excludentes de responsabilidade previstas no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se o dever de indenizar pelo dano material. A segurança do cartão com chip não se sustenta pois não adequada à realidade dos fatos. A tecnologia do chip não assegura invulnerabilidade. Precedentes desta Corte. Ausente comprovação efetiva da autoria das operações questionadas ou qualquer vinculação com a demandante, é mantida a declaração de inexistência das operações fraudulentas descritas na petição inicial. Bem demonstrados os danos materiais, correspondentes às transações indevidas, os valores devem ser ressarcidos à autora, nos termos da sentença.

DANO MORAL. A indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal. Situação não verificada nos autos. Sentença mantida. Recursos não providos.